Tribunal: TJDFT
Processo: 0710707-27.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES. VÍCIO REDIBITÓRIO. DECADÊNCIA. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. OMISSÃO DOLOSA. INEXISTÊNCIA. DANOS MATERIAS E MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica entabulada entre as partes, uma vez que se trata de negócio jurídico de compra e venda de veículo usado, realizado entre particulares, o que não configura relação de consumo.
2. Consoante disposição contida no art. 445, caput e § 1o, do CC/02, na hipótese de se tratar de coisa móvel, efetivada a entrega, caso o defeito não seja constatável de plano, há um prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que haja ciência do vício. A partir do conhecimento desse – e desde que no mencionado prazo – inicia-se a contagem do interregno da decadência, que é de 30 (trinta) dias.
3. No caso vertente, observa-se que a negociação havida entre as partes se efetivou em 6/12/2021, com a entrega do bem. Já o suposto vício oculto teria sido identificado em 9/1/2022, dentro, portanto, do prazo para ciência do alegado defeito, de 180 dias da tradição do bem, previsto no § 1o do art. 445.
4. No entanto, a presente ação, em que se objetiva a rescisão contratual fundada na existência do defeito, foi ajuizada somente em 11/6/2022, após transcorridos mais de 30 dias da data da ciência do aparente vício oculto, sendo imperioso reconhecer a configuração da decadência na hipótese.
5. Relativamente ao requerimento de anulação do negócio jurídico, em razão da sustentada omissão dolosa, ressalte-se ser indispensável a comprovação da má-fé em tais hipóteses, o que não ocorreu.
6. Quanto aos danos materiais supostamente experimentados em razão do defeito apresentado pelo veículo durante viagem realizada pelo Autor, constata-se que não há comprovação de que o empréstimo realizado por ele tenha sido utilizado com a finalidade específica de minimizar o transtorno ocasionado pelo aludido inconveniente. Assim, ausente a juntada de qualquer documento que ateste gastos efetuados em virtude do período em que o Autor permaneceu sem poder utilizar o automóvel alienado pelos Réus, incabível analisar o pleito de reparação.
7. No que tange ao pedido de condenação pelos danos morais alegadamente vivenciados, não se verifica conduta ilícita atribuível aos Réus, tampouco há comprovação de que os aborrecimentos descritos tenham ultrapassado o dissabor cotidiano presumível em eventos dessa natureza, os quais possam ensejar violação aos direitos da personalidade do Apelante, motivo pelo qual não se cogita de condenação a esse título no caso concreto.
8. Apelação conhecida e não provida.